Tribunal: STF
Processo: RE 83600
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-08-30
Data de publicação: 1978-08-30

Ementa:
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS. SERVIÇO TELEFONICO. NÃO INCIDENCIA DO
IMPOSTO, NO CASO DE LIGAÇÕES REALIZADAS NO ÂMBITO MUNICIPAL, POR
NÃO SE TRATAR DE SERVIÇO ESTRITAMENTE MUNICIPAL. OCORRENCIA, NA
ESPÉCIE, DE OFENSA AO ARTIGO 21, VII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, PARA RESTABELECER A
SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA.